Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIÁVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019 AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,"CAPUT", DA LEI 11.343/06. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
3. O legislador afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, na decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto ao percentual de progressão aplicado ao crime de tráfico de drogas, por considerá-lo equiparado a hediondo.
5. Ordem denegada.